Tribunal: TJSP
Processo: 2197584-46.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Acidente de trânsito – Ação de reparação de danos ajuizada pela Dersa – Cumprimento de sentença relativo às verbas de sucumbência – Agravo de instrumento improvido – Embargos de declaração – Ausência de contradição – Pretendido reexame da matéria – Sede imprópria – Prequestionamento ficto – Embargos rejeitados.